Tribunal: TJPA
Processo: 0806299-97.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806299-97.2024.8.14.0051

APELANTE: LUAN CELSO LARANJEIRA MAIA, ADRIANO SOUSA VASCONCELOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos acusados contra decisão que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), objetivando a absolvição por insuficiência de provas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se há prova suficiente para a condenação dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitivas restaram firmemente demonstradas pelas declarações prestadas pela vítima, com riqueza de detalhes sobre as características físicas e a conduta dos acusados, e corroboradas pelo depoimento do policial militar

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:
a palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais, é suficiente para a condenação em crimes de roubo.

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I;

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Rel. Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso de Apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril
de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
LUAN CELSO LARANJEIRA MAIA e ADRIANO SOUSA VASCONCELOS
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que os condenou, igualmente, às penas de
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 121 (cento e vinte e um) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP.

Narrou a denúncia (ID nº 22932092), que,

no dia 09/04/2024, por volta de 10h36min, na Barbearia Kostov, localizada na Av. Jasmim, bairro Aeroporto Velho, Santarém/PA,
LUAN CELSO LARANJEIRA MAIA e ADRIANO SOUSA VASCONCELOS
, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça empregada com arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular marca/modelo Samsung Galaxy J5, cor preta, numeral 93 99158-3491, 01 (um) aparelho celular marca/modelo Motorola E13, cor grafite, IMEI 359340982323450, numeral 93 99188-5478, 01 anel de ouro, 01 anel de prata, 01 cordão de ouro, 01 pulseira de ouro, 01 carteira porta cédula contendo RG, CPF, CNH, cartões de crédito e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), todos pertencentes ao ofendido David Almeida Kostov.

Conforme apurado, na data e horário dos fatos, o ofendido encontrava-se em seu estabelecimento comercial, denominado “Barbearia Kostov”, quando os acusados adentraram o local.

Na ocasião, os dois indivíduos anunciaram o assalto proferindo os seguintes textuais: “é um assalto, abaixa tua cabeça agora, senão eu estouro a tua cabeça agora, estouro os teus miolos e passa tudo”.

Ato contínuo, o ofendido entregou aos indivíduos 01 (um) aparelho celular marca/modelo Samsung Galaxy J5, cor preta, numeral 93 99158-3491, 01 (um) aparelho celular marca/modelo Motorola E13, cor grafite, IMEI 359340982323450, numeral 93 99188-5478, 01 anel de ouro, 01 anel de prata, 01 cordão de ouro, 01 pulseira de ouro, 01 carteira porta cédula contendo RG, CPF, CNH, cartões de crédito e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em seguida, os acusados se evadiram do local em uma motocicleta Honda/FAN, cor vermelha.

Diante dos fatos, o ofendido compareceu à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, ocasião em que apresentou imagens das câmeras de segurança que captaram a ação criminosa.

Após diligências, uma guarnição policial logrou êxito em localizar a motocicleta marca/modelo Honda/FAN, cor vermelha, placa QVP7D78, que era conduzida pelo ora apelante Luan Celso Laranjeira, tendo como passageira Anabel Andrade dos Santos.

Durante revista na bolsa de Anabel, foram encontrados 07 (sete) cartões de crédito em nome da vítima, 01 (um) relógio marca Ruixing, cor dourada e 01 (um) celular Samsung, cor preto, pertencentes à vítima.

Ao ser indagada sobre os cartões de crédito, Anabel informou que Luan havia lhe pedido para guardar os objetos e os referidos cartões. Luan, por sua vez, confirmou ter entregue os itens a Anabel, além de confessar sua participação no roubo à barbearia, praticado em companhia de um terceiro conhecido pelo vulgo 'Bola', posteriormente identificado como sendo o acusado Adriano Sousa Vasconcelos.

Em relação aos demais produtos do roubo, Luan declarou que permaneceram com “Bola”, o qual teria vendido as joias subtraídas e repassado a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ele, para que pagasse o aluguel da arma de fogo utilizada na ação criminosa.

Diante disso, Luan e Anabel foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Em depoimento, Anabel Andrade dos Santos, namorada de Luan, relatou que no dia dos fatos, por volta de 21h00, Luan foi até sua residência e lhe convidou para ir até um bar. Ao chegarem no local, Luan pediu para que guardasse 07 (sete) cartões de crédito, 01 (um) relógio cor dourada e 01 (um) celular marca Samsung, cor preto, em sua bolsa. Após algumas horas saíram do bar e, durante o deslocamento, foram abordados por uma guarnição policial, a qual os revistara e, após encontrar os referidos objetos, os conduziram a Sede Policial.

Anabel acrescentou que, na Delegacia, havia um senhor portando imagens de câmeras de segurança, o qual reconheceu Luan como um dos autores do roubo ocorrido no estabelecimento, bem como identificou os objetos que Luan lhe pediu para guardar como sendo de sua propriedade.

Perante a autoridade policial, Luan se reservou ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O acusado Adriano, vulgo “Bola”, apontado por Luan como comparsa, não foi localizado para ser ouvido em sede policial, tendo sido realizada sua qualificação indireta.

Em razão de tais fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
LUAN CELSO LARANJEIRA MAIA e ADRIANO SOUSA VASCONCELOS
como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro

Em ID 22932093, recebida a denúncia em 23/04/2024;

Em ID 229321273, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/08/2024;

Em
sentença
(ID 22932136), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
LUAN CELSO LARANJEIRA MAIA
e
ADRIANO SOUSA VASCONCELOS
nas sanções do artigo do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP.

Em
razões recursais
(ID nº 22932149), a Defesa pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
.

Em
contrarrazões
(ID nº 22932158)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID nº 24393795), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requer a absolvição dos apelantes, argumentando que não há prova robusta e concreta do crime. Sustenta que o conjunto probatório apresentado é insuficiente para fundamentar a condenação, o que torna necessária a reforma da decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado pelo Boletim de Ocorrência (ID 22932090), bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 22932090).

No que tange à
autoria,

também restou claramente demonstrada durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e
da testemunha.

Em depoimento prestado perante o juízo, a vítima
DAVID ALMEIDA KOSTOV
relatou ser proprietário de uma barbearia e afirmou que costumava trabalhar com a porta do estabelecimento entreaberta. Contou que, no dia do fato, o acusado Adriano entrou no local com o capacete levantado até a altura da testa e anunciou o assalto. Informou que Adriano estava com uma arma de fogo e que ele disse: “vou estourar a tua cabeça e o teu miolo”. Declarou que trabalho durante 15 anos como vigilante e que olhou bem para o rosto do acusado.

Disse que, ao perceber que estava sendo observado, Adriano lhe mandou deitar no chão. Relatou que, nesse momento, o outro acusado, Luan, entrou na barbearia com a mão na cintura. Contou que observou que Luan possui uma tatuagem de estrela na mão. Contou ainda que, antes de anunciar o assalto, Luan foi até o bar existente no estabelecimento, levantou o capacete e tomou um gole de cachaça, momento em que conseguiu visualizar parte do rosto dele.

Afirmou que, no momento da prisão, Luan estava usando a mesma sandália que havia utilizado durante o roubo. Relatou que Adriano possui uma mancha e uma cicatriz no rosto.

Declarou que os acusados subtraíram suas joias, documentos, cartões de crédito, dois aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Relatou que os ora apelantes também pegaram a chave do estabelecimento e tentaram fechar a porta, mas não conseguiram, então conseguiu sair do local e pedir ajuda. Informou que os acusados fugiram em uma motocicleta vermelha.

Contou que um vizinho forneceu imagens de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa e, de posse do material, compareceu à Delegacia para registrar a ocorrência. Informou que Luan foi preso ainda no mesmo dia e que, após rastrear um de seus celulares, repassou a localização à polícia, que conseguiu localizar e prender o acusado cerca de uma hora depois. Declarou que, na delegacia forneceu as características dos assaltantes e da motocicleta utilizada na fuga.

Relatou que seus cartões, um aparelho celular Samsung J5 e um relógio foram encontrados com Luan. Disse que Luan informou à polícia que o autor do crime seria 'Bola'. Acrescentou que, antes do assalto, já havia visto Adriano circulando em frente ao estabelecimento com outra pessoa. Destacou que Adriano possui uma tatuagem de garra no peito e uma caveira no braço. Por fim, estimou o prejuízo sofrido entre R$ 20.000,00 e R$ 23.000,00, e declarou não ter dúvidas de que os acusados foram os autores do crime.

Em juízo, o policial militar

MOISES LIRA SAMPAIO
relatou que o roubo ocorreu no final da manhã e que, logo em seguida, foram iniciadas as diligências. Afirmou que, conforme as imagens das câmeras de segurança, Luan era quem pilotava a motocicleta, enquanto Adriano trajava uma camiseta de cor amarela ou laranja. Informou que o núcleo de inteligência foi responsável por reconhecer os acusados nas imagens. Disse que Luan foi localizado no bairro do Uruará, na companhia de uma moça.

Durante a abordagem, encontraram na bolsa dela os cartões de crédito da vítima, sendo que a jovem confirmou ter recebido os bens de Luan, então ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Disse que, no local, a vítima reconheceu Luan como um dos autores do crime. Contou que Luan informou que Adriano havia ficado responsável por vender as joias subtraídas e que também havia participado do roubo. Destacou que, nas imagens das câmeras de segurança, é possível visualizar o rosto de Adriano.

Perante a autoridade policial,
ANABEL ANDRADE DOS SANTOS RODRIGUES
contou:

“QUE, a depoente é namorada do nacional LUAN CELSO LARANJEIRA MAIA, aproximadamente um mês, que sabe que no passado que este era erradoe teve problemas com a justiça, mas, não sabe que o que ele fazia; QUE, estão "ficando", que na noite do dia 09/04/2024, por volta de 21h Luan Celso foi até sua casa e a convidou para irem até um bar, que foram para bar do Junior, que fica na Rua Guamá, bairro Santana; QUE, durante a permanência no bar, Luan Celso pediu para a depoente, guardar a quantidade de 07 (SETE) CARTÕES DE CRÉDITO, mas, que estes não estavam no nome de Luan; QUE, além, dos cartões de credito, Luan também Ihe entregou 01 (UM) RELÓGIO MASCULINO NA COR DOURADA, 01 (UM) CELULAR SAMSUNG, COR PRETO; QUE, saíram do bar por volta de 0h, pois, Luan a deixaria na casa de uma colega; QUE, durante o descolamento de motocicleta para a casa de sua colega, quando já chegava, próximo da Orla do bairro Uruará, uma guarnição da polícia militar os parou; QUE, a guarnição disse que iriam revistá-los, que no local somente Luan foi revistado, que a depoente portava uma bolsa, que foi revistada e onde foi encontrado os pertences que Luan havia pedido para a mesma guardar; QUE, a polícia militar os conduziu para esta unidade Policial foi revistada por uma policial militar feminina; QUE, também nesta Unidade Policial se encontrava um senhor que estava com imagens de câmera de segurança que reconheceu e acusou LUAN CELSO LARAJEIRA MAIA de ter praticado roubo em seu estabelecimento, também reconheceu os objetos (relógio, celular e cartões de crédito) que Luan pediu para guardar como sendo seus, e que estes estavam em seu nome DAVID ALMEIDA KOSTOV”

O acusado
LUAN CELSO LARANJEIRA MAIA
e
ADRIANO SOUSA VASCONCELOS
, em juízo, negaram a autoria do delito.

Como se vê a versão dos acusados se mostra isolada e sem amparo nos demais elementos de provas, alhures citados.

Dessa forma, as informações prestadas em Juízo pela vítima e pela testemunha são coerentes e delas se extrai uma ação criminosa que não foi descaracterizada pelo que foi também colhido em juízo.

Destaco que não há qualquer dúvida quanto ao reconhecimento dos acusados pelo ofendido, pois este forneceu com riqueza de detalhes as características físicas e a conduta de cada acusado durante o crime.

Saliento, ainda, que não há nos autos qualquer elemento, devidamente lastreado no conjunto probatório, que indique a intenção do ofendido de prejudicar indevidamente os recorrentes por meio de falsas acusações.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que os apelantes foram os autores do roubo, o que foi corroborado pelo depoimento do policial militar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de roubo majorado, conferindo plena higidez ao conjunto probatório para embasar a condenação.

Dessa forma, a alegação de insuficiência de provas não se sustenta, pois os testemunhos colhidos durante a instrução processual são harmônicos, coerentes e seguros ao confirmar a autoria da conduta criminosa pelos apelantes, não deixando margem para questionamentos. Assim, agiu corretamente o juízo
a quo
ao fundamentar a condenação na inexistência de dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, juntamente com as provas, não fossem suficientes para gerar certeza sobre o cometimento do crime pelos apelantes. No entanto, estando devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado, não há fundamento para acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
24
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/04/2025